Tribunal: TJMT
Processo: 1025931-76.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025931-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSENILDO GAZZIERO - CPF: 001.216.271-01 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DECERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E D
ESPROVIDO.

1.
A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5º da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5º da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF).

2.
O procurador devidamente constituído nos autos do processo administrativo, Danilo Henrique Fernandes (OAB/MT n. 9.866), foi intimado a regularizar a representação processual, conforme se depreende do Diário Oficial n. 27.089, publicado em 22.8.2017, de acordo com o que prelecionam os artigos 15, §2º e 43, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

3.
A referida intimação se deu nos moldes do art. 43, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, dado que o autuado possuía advogado constituído nos autos, não renunciado.

4. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação cível
interpost
o
p
or

Rosenildo

Gazziero

contra
sent
e
nça

proferida pel
a

Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o

mandado de segurança
nº
1025931-76.2023.8.11.0041
,
de
negou a medida de segurança pretendida
,
nos seguintes termos:

“
2. DISPOSITIVO.

2.1 Diante do exposto, DENEGA-SE A SEGURANÇA, extinguindo-se o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

2.2 Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

2.3 Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

2.4 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2.5 Remessa necessária.

2.6 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo”
.

Trata-se, em origem, de
mandado de segurança impetrado por
Rosenildo

Gazziero
,
objetivando a
desconstituição definitiva

dos
atos praticados no processo administrativo nº 4442/2012, desde a identificação do vício de representação do Autuado, com a ordem para o retorno dos autos ao CONSEMA para que se promova a correção do vício de representação
processual
.

Aduz
o Apelante

que
houve violação de direito líquido e certo, qual seja, o direito à ampla defesa
.

Salienta que
interpôs recurso administrativo que “que, todavia, sequer chegou a ser apreciado pela autoridade administrativa, sob o fundamento de que o advogado subscritor da peça processual não tinha procuração constituída nos autos”.

Sustenta
que “em vez de determinar a intimação da autuada para que solucionasse a representação processual (como impõe a lei), a SEMA-MT determinou a intimação do antigo advogado para tal mister, motivo pelo qual não foi juntado aos autos o substabelecimento/nova procuração, sendo o recurso simplesmente ignorado pelo órgão ambiental, em flagrante nulidade”.

Com essas razões,
aqui abreviadas,
requer
eu

o provimento do recurso de apelação
, para
que seja
reformada a sentença recorrida para conceder em definitivo a segurança.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas
pelo Estado de Mato Grosso
, pugnando

pelo desprovimento do
recurso de apelação

(Id.

204292696)
.
Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
e
la
ausência de violação à direito líquido e certo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção a denegação da segurança

(Id.
217081698
).

Recurso isento de preparo, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Federal (Id. 204444683).

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024